Tribunal: TJMT
Processo: 1025214-27.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025214-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (AGRAVADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZIANE HERBERTS - CPF: 650.509.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ADL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.952.088/0001-65 (AGRAVANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (AGRAVADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (AGRAVADO), LIZIANE HERBERTS - CPF: 650.509.591-87 (AGRAVADO), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (AGRAVADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO ARRENDATÁRIO PARA QUE FOSSE NOTIFICADO DA PENHORA E COMPELIDO A EFETUAR OS PROXIMOS PAGAMENTOS DAS DEMAIS PARCELAS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO MONITÓRIA)
–
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade ativa. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). 3. No presente caso,
a interposição do Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
contra a
decisão do relator vinculada ao Id. nº 169402710 que desproveu o recurso de
Agravo de Instrumento nº
1025214-27.2022.8.11.0000
, interposto pelo ora agravante, para manter inalterada a decisão proferida
os autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0005847-11.2008.8.11.0037 – Código 58235), contra ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTES, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar a penhora
de R$ 237.545,62 no rosto dos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
” (Proc. nº 1003863-81.2022.8.11.0037), ajuizada contra o Espólio de Adolfo Herberts por Guilherme Fernando Techio, arrendatário do imóvel rural registrado em nome do falecido, mas indeferiu pedido de intimação do arrendatário para que fosse notificado da penhora e compelido a efetuar “
os próximos pagamentos das demais parcelas
” do arrendamento nos autos do Cumprimento de Sentença, por entender, primeiro, que sua “
ciência quanto à penhora se dará nos autos em que realizada
”, e, em segundo lugar, que não houve comprovação da “
preferência deste crédito em relação a qualquer outro que possa existir, não tendo, portanto, fundamento legal que embase o pedido
”
(cf. Id. nº 103687407 dos autos de origem).

A exequente/agravante insiste na tese que o pedido de intimação do arrendatário para pagamento das próximas parcelas do arrendamento nos autos do Cumprimento de Sentença “
se amolda ao disposto nos artigos 858 e 859 do Código de Processo Civil
”, afirmando que “
a penhora do crédito com intimação do devedor para efetuar os depósitos diretamente nos autos do cumprimento de sentença em nenhum risco implica para a questão do presente feito, pois já exaurida a fase cognitiva processual, bem como esgotadas as medidas ordinárias de recebimento do crédito,
de modo que
“a referida penhora com depósito nos autos imprime celeridade ao feito e sinaliza a verdadeira prestação jurisdicional prevista para os processos executivos que deverão ser processados de forma a satisfazer o crédito o mais rápido possível”

Pede, pois, que seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre relator do feito, para que
“para que seja apreciado pelo Colegiado o Agravo de Instrumento em que se visa a reforma da decisão a quo, para o deferimento da penhora prevista no artigo 855 do Código de Processo Civil, com a consequentemente intimação do credor para efetuar deposito das parcelas penhoradas direto nos autos executivos para levantamento pela Credora, ora agravante”
(Cf. Id. nº 172437654 – Pág. 12).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual na sede recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito do Agravo Interno, verifico que a r. decisão agravada desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:

(...)

No presente caso, verifico que não assiste razão o ora apelante, não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento dos pedidos de intimação do devedor do agravado, o arrendatário, GUILHERME FERNANDO TECHIO, para que efetue os próximos pagamentos, e das demais parcelas vincendas, porque, no caso, a penhora já fora deferida no rosto dos autos de consignação de pagamento (Proc. nº 1003863-81.2022.8.11.0037), sendo que, os depósitos no processo de consignação em pagamento, até o momento totalizam o montante de R$ 765.247,00 (setecentos e sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta e sete reais - Id nº117376085 ), o que não inviabilizará a satisfação do crédito do exequente.

Aliás, analisando detidamente os autos da consignação em pagamento originária, verifico que foram realizadas 3 (três) penhoras no rosto dos autos (Ids. nº 90546524, 102984623 e 111292078), respectivamente, correspondente a R$ 144.944,56, 129.349,70 e 237.545,62, penhoras estas que somadas, totalizam R$ 511.839,88; Assim, a suposta preferência do levantamento da penhora requerida pelo agravante, inexiste indispensável urgência, devendo ser respeitadas a ordem cronológica

de registos das respectivas penhoras, sendo prudente, pelo menos neste momento inicial, que o quadro fático seja mantido.

A liberação do valor pleiteado constitui verdadeira ameaça ao justo deslinde do feito executivo e à integral satisfação do justo crédito cabível à parte exequente e, no caso, deve ser adotada a máxima cautela em relação à liberação de valores depositados em Juízo, sendo de bom alvitre que se aguarde o julgamento.

(...)

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese possibilidade de intimação do arrendatário para que fosse notificado da penhora e compelido a efetuar os próximos pagamentos neste processo, alegações já refutadas pela decisão monocrática, apenas submeto ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023